Tribunal: CARF
Processo: 13855.720455/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720455/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.775 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
MARIA ANGELICA RATTO BERGAMIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de acolher o questionamento de
inconstitucionalidade de lei, e no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720455/2011-05
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.775 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720455/2011-05

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A Notificação de Lançamento de fls. 96 a 99, lavrada em 04/01/2011, exige da
contribuinte, já qualificada nos autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a
R$ 11.910,53, com juros de mora calculados até 31/01/2011.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual em
nome da interessada, referente ao exercício financeiro de 2009, ano-calendário de 2008,
quando foi constatada Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Relata a autoridade lançadora que conforme disposto no art. 73 do RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação à
comprovação ou justificação. Todavia, regularmente intimada, a contribuinte não
atendeu à intimação até a data da lavratura da notificação. Em decorrência do não
atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$ 47.337,02 deduzido
indevidamente a título de despesas médicas, por falta de comprovação.
Cientificada do lançamento em 11/01/2011 (folha 100) apresentou a interessada, no dia
08/02/2011, por intermédio de procurador constituído, a defesa de folhas 02/03, na qual,
em síntese e dentre outros aspectos alega que:
1) de fato não atendeu à intimação pelo fato de a impugnante residir atualmente em casa
de repouso, estando seu imóvel vazio;
2) no entanto, afirma que faz jus à dedução das despesas médicas pleiteadas, destacando
que é portadora da doença de Alzheimer, necessitando de cuidados médicos
permanentes;
3) por tal razão, permanece internada no estabelecimento Aldeia de Emaús – Casa de
Idosos, a qual provem a impugnante de todos os cuidados médico-hospitalares de que
necessita, entre eles enfermeiros 24 horas, médicos, medicamentos, entre outros;
4) para provar que faz jus à dedução apresenta declarações e relatórios de médicos que
atestam que a impugnante é portadora da doença de Alzheimer, receituário com
diversos medicamentos, todos relacionados à doença de Alzheimer, bem como os
comprovantes dos pagamentos efetuados às farmácias fornecedoras das referidas
drogas;
5) destaca que as despesas com medicamentos não foram objeto de dedução, juntando
tais documentos somente para demonstrar que recebe tratamento 24 horas por dia,
inclusive com aplicação de medicamentos periodicamente;
6) contesta a aplicação dos juros selic e da multa de ofício aplicados, levantados
aspectos relacionados à inconstitucionalidade e ilegalidade de tais cobranças.
Por fim, requer que toda e qualquer forma notificação/intimação seja feita nas pessoas
de seus procuradores.
Para instrução do pleito apresentou os documentos de fls. 10/93.
Em síntese, é o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve em parte o lançamento
do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.775 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720455/2011-05

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantémse a glosa das deduções que não preenchem os requisitos legais.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. JUROS DE MORA.
A aplicação da multa proporcional e dos juros de mora, com base na taxa
Selic, revela a plena obediência da autoridade lançadora à legislação
tributária vigente, uma vez que realizada a exação dentro do princípio da
legalidade que rege a atividade do lançamento.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INTIMAÇÕES
NO
ESCRITÓRIO DO PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE.
As intimações e notificações, no processo administrativo fiscal, devem
obedecer às disposições do Decreto no 70.235/72, devendo ser endereçadas
ao domicílio fiscal do sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/01/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) as despesas declaradas possuem natureza de serviço médico e são dedutíveis,
conforme documentos juntados aos autos
c) impossibilidade de incidência de juros moratórios, calculados à taxa SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício
d) incidência de juros de mora à taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 161, §1o,
do CTN
e) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas
No recurso, o contribuinte alega da inaplicabilidade da taxa Selic para o cálculo
dos juros de mora, bem como, que a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter
confiscatório
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.775 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720455/2011-05

Juros de mora calculados pela taxa Selic
A utilização da taxa Selic no cálculo dos juros de mora é matéria pacificada no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com entendimento plasmado na
Súmula CARF no4:
Súmula CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Quanto ao o caráter confiscatório da multa, tem-se pacificado, nos termos da
Súmula CARF no 2,
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.
Desse modo, esse colegiado não é competente para analisar eventual caráter
confiscatório de tributo ou multa tributária. Essa análise é de competência exclusiva do Poder
Judiciário.

Das demais questões apresentadas
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dela toma-se conhecimento.
Considerações Iniciais
Registro que no presente caso a contribuinte, regularmente intimada, não apresentou à
autoridade revisora, dentro do prazo requerido, os documentos que lhe foram solicitados
durante a fase de revisão de sua declaração de ajuste anual, o que motivou a glosa das
despesas médicas pleiteadas, no total de R$ 47.337,02, com os seguintes beneficiários:
Acess Clube, CNPJ 86.878.469/0001-43, valor de R$ 7.402,85
Acess Adm. Serviços Ltda., CNPJ 03.609.855/0001-02, valor de R$ 5.140,27
Aldeia de Emaús, CNPJ 58.978.305/0001-52, valor de R$ 34.793,00
A contribuinte apresenta, junto com a sua defesa, tais documentos requeridos durante a
fase de fiscalização.
E a apresentação dos recibos e documentos em questão, de forma superveniente à ação
fiscal transferiu a esta relatora, na presente fase de julgamento da lide em primeira
instância, o exame dos elementos acima citados, o que será feito a seguir, considerando,
ainda, as razões apresentadas na peça impugnatória da interessada.
Despesas Médicas
Sobre a glosa de despesas médicas necessário se faz transcrever a legislação que trata do
assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente,
cuja matriz legal é o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, que dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.775 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720455/2011-05

exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza; [grifei]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.[grifei]
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
Ainda, consoante §4o do artigo acima, que novamente transcrevo, “As despesas de
internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só poderão ser deduzidas se o
referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos da legislação
específica”.
No presente caso, entretanto, a Aldeia de Emaús não é qualificada como hospital, nos
termos da legislação específica, tendo como atividade econômica principal a seguinte:
CNAE: 8711-5-05 Condomínios residenciais para idosos e deficientes físicos.
Assim, a despeito da idoneidade da documentação constante do processo confirmando
os pagamentos feitos pela interessada no ano-calendário de 2008 à referida instituição, e
sem entrar no mérito se é justa ou injusta a glosa das despesas pleiteadas, e sem se
esquecer do aspecto humano e social das ponderações da contribuinte, o fato é que a
legislação é clara e só permite que as despesas com internação em estabelecimento para
tratamento geriátrico sejam deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado
como hospital, de forma que não é possível o acolhimento do pleito da requerente, ainda
que provado que a contribuinte é portadora de moléstia que requeira cuidados especiais.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.775 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720455/2011-05

Esclareço que à autoridade fiscal (lançadora e julgadora) resta aplicar a legislação
tributária, no estrito limite de seu conteúdo, pois sua atividade é vinculada e obrigatória,
por força do parágrafo único do artigo 142 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional - CTN), a seguir transcrito:
Art. 142. ...
(...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Por outro lado, a contribuinte apresenta nesta fase impugnatória, documentação
comprovando a regularidade da dedução pleiteada a título de despesas médicas com a
SULAMÉRICA SEGUROS SAÚDE S.A, CNPJ no 86.878.469/0001-43, em convênio
com a ACESS CLUBE, CNPJ 86.878.469/0001-43, no valor de R$ 7.402,85 e ACCESS
ADM. SERVICOS LTDA. 03.609.855/0001-02, no valor de R$ 5.140,27.
Dessa forma, deve ser restabelecida a dedução com despesas médicas no total de R$
12.543,12, devidamente comprovada nesta fase, mantendo-se a glosa da parcela de R$
34.793,00, por falta de previsão legal para sua dedução.
Contesta ainda a impugnante a aplicação da taxa selic no cálculo dos juros moratórios,
assim como a multa de ofício, alegando ilegalidade e inconstitucionalidade em tais
cobranças.
No entanto, registro que a multa de ofício contestada tem previsão de aplicabilidade no
artigo 44 inciso I e § 3o, da Lei no 9.430/96, com as alterações introduzidas pelo art. 14
da Lei no 11.488/2007, conforme indicado no “Demonstrativo de Apuração da Multa
de Ofício e dos Juros de Mora”, que integra a Notificação de Lançamento.
Quanto à cobrança de juros de mora com base na taxa Selic, destaco a norma do CTN a
respeito, contida no seu art. 161:
Art.161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
§1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
1% (um por cento) ao mês.
Claramente, o CTN, art. 161, § 1o, acima transcrito, estatui que os juros incidem a partir
do vencimento do tributo e que a lei, no caso ordinária, pode dispor de modo diverso,
adotando outro percentual a título de juros de mora, sendo de se aplicar, na falta dessa, o
percentual de 1% (um por cento) ao mês.
A cobrança de juros de mora em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumuladas
mensalmente, foi fixada pelo art. 13 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, e,
portanto, sua cobrança é legal.
Também, não há inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal contra
a cobrança de juros moratórios com utilização da taxa Selic. Sendo assim, as normas
que amparam sua cobrança continuam válidas não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-las, pois, repiso, o lançamento é uma atividade
vinculada, consoante o art. 142 do CTN.
Ademais, ratifico que não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e
declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi
atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário pela Constituição Federal, art. 102.
Logo, não há como dar guarida às pretensões da impugnante, devendo ser mantida a
exigência de multa de ofício e juros de mora com a utilização da taxa Selic tal como foi
constituída.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2101-002.775 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720455/2011-05

Por fim, consoante as disposições do art. 23 do Decreto n.o 70.235/72, por falta de
previsão legal, deve ser indeferida a solicitação para ciência de atos processuais no
endereço do escritório dos procuradores da impugnante. Nesse sentido, cita-se
manifestação do Conselho de Contribuintes, atual CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – INTIMAÇÕES NO ESCRITÓRIO DO
PROCURADOR – IMPOSSIBILIDADE – As intimações e notificações, no processo
administrativo fiscal, devem obedecer às disposições do Decreto no 70.235/72, devendo
ser endereçadas ao domicílio fiscal do sujeito passivo. (2o CC – Ac. 201-80489 –
Sessão de 15/08/2007).
Diante do exposto, VOTO pela procedência em parte da impugnação da interessada.
A seguir, o novo perfil do lançamento após o julgamento tributário.
DAA/2009 – Ano-Calendário 2008
1. Total dos Rendimentos Tributáveis
R$ 47.395,41
2. Deduções Devidas
Previdência Oficial..........658,38
Despesas Médicas........12.543,12
R$ 13.201,50
3. Base de Cálculo Apurada (1-2)
R$ 34.193,91
4. Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
R$ 2.817,39
5. Total de Imposto Pago Declarado
R$ 35,76
6. Saldo de Imposto a Pagar
R$ 2.781,63
7. Imposto Já Restituído
0,00
8. Imposto Suplementar
R$ 2.781,63
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
IRPF/2009 - ANO-CALENDÁRIO 2008
Descrição
Valores em Reais
IRPF SUPLEMENTAR LANÇADO (sujeito à multa de ofício)
6.230,99
Imposto Suplementar exonerado
3.449,36
Imposto Suplementar Mantido
2.781,63
MULTA DE OFÍCIO LANÇADA
4.673,24
Multa de Ofício exonerada
2.086,22
Multa de Ofício Mantida
2.587,02
É como voto.
“assinado digitalmente”
Ester dos Santos Zacarias
Relatora – AFRFB– Mat. 16390
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário,
deixando de acolher o questionamento de inconstitucionalidade de lei, e no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2101-002.775 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720455/2011-05

Fl. 158
DF CARF MF
Original